Tribunal: TJDFT
Processo: 0721659-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE FIANÇA PRESTADA EM LOCAÇÃO COMERCIAL. PRECEDENTE VINCULANTE QUE AINDA NÃO FOI SUPERADO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO E DE SUA COMPANHEIRA QUE NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO. BEM DESTINADO À MORADIA DA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar é considerado bem de família e, por conseguinte, impenhorável, ainda que o devedor tenha em seu patrimônio outros bens dessa natureza.
II. Em se tratando de dívida proveniente de fiança prestada em contrato de locação, incide a exceção à impenhorabilidade do bem de família disposta no artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990.
III. “A constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador”, proclamada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 612.360), não perde o status de precedente vinculante em virtude de instabilidade jurisprudencial que não chega a superá-lo, presente o disposto no artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil.
IV. Se o imóvel não pertence exclusivamente ao executado e se sua companheira não responde pela dívida, resta caracterizado bem de família que, por força da sua indivisibilidade, não pode ser penhorado, inclusive sob o prisma do artigo 843 do Código de Processo Civil.
V. A blindagem da Lei 8.009/1990 abrange o imóvel residencial como um todo, ou seja, na sua individualidade e integralidade, na medida em que objetiva proteger a entidade familiar, razão por que não é admissível a penhora de parte ideal do bem de família, salvo quando demonstrada a possibilidade do seu desmembramento.
VI. Recurso conhecido e desprovido.